Tribunal: TJSP
Processo: 1018348-84.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA RECURSAL – ISSQN – 'HABITE-SE' – Discussão acerca da cobrança do ISSQN para obtenção do 'Habite-se' que se insere na competência das Câmaras especializadas em tributos municipais deste E. Tribunal (14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público) – Inteligência do art. 3o, II, da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA RECURSAL – ISSQN – 'HABITE-SE' – Discussão acerca da cobrança do ISSQN para obtenção do 'Habite-se' que se insere na competência das Câmaras especializadas em tributos municipais deste E. Tribunal (14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público) – Inteligência do art. 3o, II, da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Precedentes desta C. Corte – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras especializadas em tributos municipais deste E. Tribunal (14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público).